Tribunal: CARF
Processo: 13971.720400/2018-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.720400/2018-37
ACÓRDÃO
3301-014.856 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CIA. HERING
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DE OMISSÃO.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando se constatam
vícios na decisão embargada como omissões sobre pontos que deveriam
ser apreciados.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher,
parcialmente, os embargos de declaração, integrando o acórdão com as razões relativas ao
indeferimento da diligência e à possibilidade de revisão de ofício, sem, contudo, atribuir-lhes
efeitos infringentes. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-014.834, de 17 de dezembro de 2025, prolatado no
julgamento do processo 13971.720087/2017-56, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Marcelo Enk de Aguiar (substituto[a] integral), Rachel Freixo Chaves, Keli
Campos de Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente(s) o conselheiro (a Rodrigo
Kendi Hiramuki, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcelo Enk de Aguiar.

Fl. 1793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.856 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720400/2018-37
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte, em face de Acórdão
de Recurso Voluntário, nos quais alega os seguintes vícios:
1. Erro na premissa de que não teriam sido apresentados os documentos que
comprovassem o direito creditório e que a discussão é eminentemente
conceitual;
2. Erro na premissa adotada pelo acórdão que teria afirmado que a Embargante
teria anexado documentos que não guardariam relação com a competência ora
em análise;
3. Contradição entre o indeferimento do pedido de diligência, por desnecessidade,
e a conclusão de validade do despacho decisório, por supostamente ter
analisado os documentos e concluído que não se caracterizariam como insumos,
para fins de crédito de PIS e Cofins;
4. Contradição quanto à suficiência dos documentos que comprovam as despesas
objeto do recurso voluntário, pios se os documentos apresentados pela
embargante durante o procedimento de Fiscalização foram suficientes para o
julgamento da DRJ porque não seriam supostamente suficientes para o
julgamento do CARF;
5. Omissão quanto ao fato de que todos os documentos foram apresentados
perante a Fiscalização;
6. Omissão quanto à análise dos documentos apresentados por amostragem em
relação aos bens importados para revenda;
7. Omissão quanto aos fundamentos que demonstraram a nulidade da revisão de
ofício.
O despacho de admissibilidade admitiu parcialmente os embargos, para sanar a
obscuridade quanto à validação do despacho decisório, a contradição quanto à rejeição da
diligência e a omissão quanto aos fundamentos que demonstraram a nulidade da revisão de
ofício”.
É o relatório.

Fl. 1794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.856 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720400/2018-37
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
A embargante tomou ciência do acórdão embargado em 03/02/2023,
opondo os embargos em 08/02/2023, dentro do prazo de cinco dias
previsto no artigo 116 do Anexo do Regimento Interno do CARF, sendo,
portanto, tempestivos.
Passo à análise dos vícios alegados.
Contradição entre o indeferimento do pedido de diligência, por
desnecessidade, e a conclusão de validade do despacho decisório, por
supostamente ter analisado os documentos e concluído que não se
caracterizariam como insumos, para fins de crédito de PIS e Cofins
Quanto à validade do despacho decisório, a embargante alega obscuridade
na afirmação de que o Despacho Decisório teria avaliado a essencialidade e
relevância dos bens e serviços tomados pela embargante como insumos,
conforme o excerto abaixo da decisão:
“No despacho decisório consta expressamente que a certeza e liquidez do
indébito pleiteado, decorrente de desconto de créditos do PIS, foram
analisadas a partir da documentação apresentada pela recorrente. No
entendimento daquela autoridade, os custos/despesas com bens e/ ou
serviços cujos créditos foram glosados não constituem insumos e/ ou não
são essenciais nem relevantes ao desenvolvimento de sua atividade
econômica.”
Contudo, no tópico “2. FUNDAMENTOS, item 2.1 – O Conceito de Insumos”
do Despacho Decisório, a autoridade fiscal avaliou os insumos da
embargante com base nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004, com a seguinte
conclusão feita:
“Muito embora tal conceito suscite entre contribuintes e esta Secretaria
discussões quanto a seu alcance, em sede administrativa tais controvérsias
há muito perderam sentido. Por meio das Instruções Normativas SRF no
247/2002 e no 404/2004, ficou claro que por insumos devem ser
entendidos aqueles bens e serviços que sejam diretamente utilizados no
processo produtivo, em detrimento de teorias que defendam ser insumo
todo e qualquer ônus suportado pela pessoa jurídica, como claramente
demonstram as normas a seguir:
[...]
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.856 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720400/2018-37
4
Como se depreende, tanto um bem quanto um serviço podem ser
considerados insumos, desde que atendidos os requisitos abaixo:
a) Quando se trata de um bem utilizado na fabricação de produtos, ele
deve:
• exercer ação direta sobre o produto em fabricação; • sofrer alteração sob
a forma de desgaste, dano ou perda de propriedade física ou química e; •
não estar incluído no ativo imobilizado.
b) Quando se trata de um bem utilizado na prestação de serviços, ele deve:
• ser consumido na prestação deste serviço e; • não estar incluído no ativo
imobilizado.
c) Quando se trata de um serviço utilizado na fabricação de produtos, ele
deve:
• ser prestado por pessoa jurídica domiciliada no país e; • ser aplicado ou
consumido na produção ou fabricação do produto.
d) Quando se trata de um serviço utilizado na prestação de serviços, ele
deve:
• ser prestado por pessoa jurídica domiciliada no país e; • ser aplicado ou
consumido na prestação do serviço.”
Destarte, é evidente que o Despacho Decisório não avaliou a
essencialidade e/ou a relevância dos insumos, pois estava sob a égide das
instruções normativas, posteriormente, declaradas ilegais pelo STJ no REsp
1.221.170/PR. Assim, o excerto acima transcrito da decisão deve ser
alterado para:
“No despacho decisório consta expressamente que a certeza e liquidez do
indébito pleiteado, decorrente de desconto de créditos do PIS, foram
analisadas a partir da documentação apresentada pela recorrente. No
entendimento daquela autoridade, os custos/despesas com bens e/ ou
serviços cujos créditos foram glosados não constituem insumos, nos termos
das IN SRF no 247/2002 e 404/2004, às quais estava a autoridade fiscal
vinculada à época.”
Contudo, o fato de o Despacho Decisório ter adotado um conceito de
insumos, posteriormente declarado ilegal, não o torna ato nulo, nos
termos do artigo 591 do Decreto no 70.235/72. Apenas que deve ser
reformado, para que os insumos sejam apreciados sob os critérios
adotados no REsp 1.221.170/PR.

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

Fl. 1796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.856 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720400/2018-37
5
Assim, acolho os embargos nesta parte, para sanar a obscuridade, sem
imprimir-lhes efeitos infringentes.
Quanto ao indeferimento do pedido de diligência, a decisão embargada
fundamentou a desnecessidade de diligência nos seguintes termos:
“A recorrente requereu a baixa dos autos em diligência para verificar se foi
observado o conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no
1.221.170/PR.
No entanto, trata-se de pedido desnecessário, tendo em vista que o
julgamento nesta fase recursal levará em conta o conceito de insumos dado
pelo STJ naquele julgamento.”
A meu ver, não há contradição, pois se o pedido de diligência é apenas
para fazer a subsunção dos itens glosados ao conceito definido pelo STJ e a
decisão iria realizar a subsunção, não haveria motivo para o deferimento
da diligência.
Já a questão relativa à documentação juntada aos autos ser suficiente, ou
não, à subsunção do conceito de insumo não é fundamento à realização de
diligência, se a recorrente teve oportunidade para juntar essa
documentação aos autos. Por certo, quando da interposição da
manifestação de inconformidade, não havia decisão do STJ proferida no
REsp 1.221.170/PR. Contudo, na interposição do recurso voluntário, em
18/12/2019, já havia sido proferida a decisão do STJ, inclusive emitido o
Parecer Cosit no 5/2018, o que possibilitou à recorrente juntar quaisquer
outros documentos que entendesse necessário para a subsunção dos
insumos glosados aos critérios de essencialidade e relevância definidos no
REsp 1.221.170/PR, nos termos da alínea “b”2 do §4o do artigo 16 do
Decreto no 70.235/72
Assim, o acórdão deve ser integrado com o fundamento acerca da função
da diligência no processo administrativo fiscal. Neste sentido, o ônus da
prova, como já mencionado em outros capítulos, cabe a quem alega o
direito. Destarte, deve ser aplicado o artigo 16 do Decreto no 70.235/72 e o
artigo 373 do CPC, ou seja, caberia ao contribuinte juntar em recurso

2 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)

Fl. 1797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.856 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720400/2018-37
6
voluntário os documentos suficientes à subsunção das glosas de insumos
aos critérios do REsp 1.221.170/PR, não destinando a diligência a suprir
deficiência probatória que já poderia ter sido suprida por ocasião da
interposição da peça recursal.
Portanto, acolho os embargos neste tópico, devendo o acórdão embargado
ser integrado com as razões acima delineadas, sem efeitos infringentes.
Omissão quanto aos fundamentos que demonstraram a nulidade da
revisão de ofício
A embargante alega que o acórdão embargado não apreciou os
fundamentos aduzidos no recurso voluntário sobre a nulidade da revisão
de ofício das compensações homologadas tacitamente, em desacordo com
os arts. 145, 146 e 149 do CTN.
No item 2.2 do recurso voluntário, a embargante aduziu que a revisão de
ofício com base no artigo 149, inciso VIII do CTN, não seria aplicável à
situação dos autos, tendo em vista o julgamento do REsp 1.130.545/RJ, sob
a sistemática de recursos repetitivos, esclarecendo que somente fatos
novos, desconhecidos pelo Fisco quando do lançamento ensejariam a
possibilidade de revisão do lançamento anterior realizado.
Alegou que houve alteração de critério jurídico quanto à essencialidade e
relevância dos bens/serviços utilizados como insumos, ensejando a
nulidade da revisão de ofício.
Por sua vez, a decisão embargada consignou que “Ao contrário do
entendimento da recorrente, a decisão revisora da autoridade
administrativa está amparada no art. 145 c/c o art. 149, inciso VIII, ambos
do CTN.”
O caso concreto diz respeito à revisão de ofício da DCOMP
24023.41817.250912.1.7.04-3178,
conforme
excerto
do
Despacho
Decisório:
“Consta nos sistemas da Receita Federal do Brasil que a Declaração de
Compensação
no
24023.41817.250912.1.7.04-3178
encontra-se
homologada, motivo pelo qual, no que tange a esta Declaração, a presente
análise tem natureza de revisão de ofício.”
Quanto à possibilidade de revisão de despacho decisório, entendo que a
Administração Pública possui o poder-dever de anular de ofício os próprios
atos eivados de ilegalidade, decorrente do princípio da autotutela. Neste
sentido as Súmulas no 346 e 473 do STF e os artigos 53 e 54 da Lei no 9.784,
de 1.999:
Fl. 1798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.856 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720400/2018-37
7
Súmula no 346:
A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.
Súmula no 473:
A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios
que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los,
por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Lei no 9.784/99:
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de
vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos,
contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
O caso diz respeito a declaração de compensação, cujos créditos pleiteados
devem ser líquidos e certos, a teor do artigo 170 do CTN. Ademais, não se
trata de lançamento para constituição de crédito tributário, nos termos do
artigo 149 do CTN, uma vez que os tributos objeto da declaração de
compensação consistem em confissão de dívida e já estão lançados.
Não houve lançamento de crédito tributário anterior ou posterior, sendo
inaplicáveis ao caso os artigos 146 e 149 do CTN. Ademais, o art. 146 do
CTN diz respeito à alteração de critério jurídico pela Administração
Tributária de forma geral a ser aplicada a fatos futuros e não a decisões
individuais no âmbito do contencioso administrativo, as quais não
prospectam efeitos para os contribuintes em relação a fatos geradores
futuros.
Diante do exposto, voto para acolher, parcialmente, os embargos de
declaração, integrando o acórdão com as razões relativas ao indeferimento
da diligência e à possibilidade de revisão de ofício, sem, contudo, atribuir-
lhes efeitos infringentes.

Fl. 1799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.856 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720400/2018-37
8

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher, parcialmente, os
embargos de declaração, integrando o acórdão com as razões relativas ao indeferimento da
diligência e à possibilidade de revisão de ofício, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Fl. 1800
DF CARF MF
Original